Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de descumprir medidas protetivas concedidas em favor da vítima. A impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a segregação cautelar e a insuficiência probatória da denúncia, defendendo a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando o alegado descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A jurisprudência admite a decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica quando há descumprimento das medidas protetivas, conforme art. 313, III, do CPP, e art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006.
6. O Habeas Corpus não é o meio adequado para análise aprofundada da suficiência probatória da denúncia ou para reexame de provas sobre a autoria delitiva.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313, III; Lei 11.340/2006, arts. 12-C, § 2o, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 204.948/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024.